Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DA PENA-BASE.
1. A análise conjunta das provas colhidas na fase policial e em juízo, corroboradas pelos Laudos Periciais, são suficientes para confirmar a materialidade, a autoria e a qualificadora do crime de furto, perpetrado mediante destruição de obstáculo para acesso aos objetos subtraídos.
2. Tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na análise negativa dos antecedentes do réu, bem como que o acréscimo é adequado, mantêm-se a pena arbitrada na r. Sentença.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.